Tribunal: TJDFT
Processo: 0028300-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0028300-80.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO VENANCIO DA SILVA JUNIOR EMBARGADO: JOSE NICODEMOS VENANCIO D E C I S Ã O Tendo em vista o requerimento da parte embargante e a anuência do embargado, suspendo o feito pelo prazo de 60 (sessenta dias). Findo esse lapso temporal, intimem-se as partes. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília, 9 de julho de 2021 16:36:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator